Tribunal: TJBA
Processo: 8024703-26.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024703-26.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: AILTON NOGUEIRA

Advogado(s)
:
KARLA SENA DA SILVA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. DEMORA NA LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO E DISPONIBILIZAÇÃO DE VALOR INFERIOR AO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Ailton Nogueira, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 11.547,38) e danos morais (R$ 5.000,00), em razão da demora de aproximadamente
seis
meses na liberação da carta de crédito de consórcio e de disponibilização de valor inferior ao contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve falha na prestação do serviço consorcial, diante da demora e da liberação a menor da carta de crédito; (ii) estabelecer se tais fatos ensejam a manutenção das indenizações por danos materiais e morais fixadas na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre consorciado e administradora de consórcio sujeita-se ao Código de Defesa do Consumidor, cujo art. 14 estabelece responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

4. A demora injustificada de aproximadamente seis meses para liberação da carta de crédito, não impugnada de forma específica e eficaz pelo Apelante, caracteriza evidente frustração da legítima expectativa do consumidor.

5. A disponibilização de valor inferior ao contratado não foi demonstrada como regular, tendo o Apelante deixado de apresentar elementos concretos que comprovassem fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consorciado.

6. A linha argumentativa recursal limita-se a alegações genéricas acerca das regras do consórcio, sem enfrentar diretamente os fundamentos da sentença, notadamente a ausência de justificativa para o atraso e a diferença de valores.

7. A jurisprudência citada no voto confirma que a demora ou negativa injustificada na liberação de carta de crédito configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos materiais e morais.

8. Os danos morais são presumidos diante do atraso excessivo e da frustração contratual, sendo dispensável a comprovação de prejuízo concreto, conforme arts. 5º, X, da CF; 6º, VI, do CDC; e 186 do CC.

9. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de dano moral observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica, além de estar em consonância com precedentes análogos.

10. Os danos materiais no valor de R$ 11.547,38 encontram respaldo nos documentos juntados aos autos, evidenciando diferença patrimonial decorrente da falha do serviço.

11. Presentes os requisitos do art. 85, §11, do CPC, cabível a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

I
V. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A demora injustificada na liberação da carta de crédito e a disponibilização de valor inferior ao contratado configuram falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor nos termos do art. 14 do CDC.

2. A frustração da legítima expectativa do consorciado diante de atraso excessivo caracteriza dano moral presumido, prescindindo de comprovação de prejuízo concreto.

3. Os danos materiais decorrentes da diferença entre o valor contratado e o liberado são devidos quando comprovados documentalmente nos autos.

4. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme art. 85, §11, do CPC, quando preenchidos os requisitos definidos pelo STJ.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III e VI, e 14; CC, arts. 186, 389 e 927; CPC, arts. 240, 373, II, e 85, §11; Súmulas 43/STJ, 163/STF e 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Apelação nº 8002534-97.2024.8.05.0137, Rel. Des. Raimundo Nonato Borges Braga, j. 17.09.2025; TJ-BA, Apelação nº 0502685-65.2015.8.05.0103, Rel. Juíza Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 12.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.